Tribunal: TJSP
Processo: 2183975-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou a suspensão de cobrança de stent utilizado em cirurgia, sob pena de incidir astreinte no valor de R$20.000,00. Alega a agravante ser excessivo o valor da multa.
Descabimento. A astreinte tem por finalidade estimular a consecução dos procedimentos previstos na determinação judicial. Na hipótese em apreço, a agravante deve apenas se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou a suspensão de cobrança de stent utilizado em cirurgia, sob pena de incidir astreinte no valor de R$20.000,00. Alega a agravante ser excessivo o valor da multa.
Descabimento. A astreinte tem por finalidade estimular a consecução dos procedimentos previstos na determinação judicial. Na hipótese em apreço, a agravante deve apenas se abster de efetuar cobrança abusiva, bastando que nada cobre para que nenhuma importância seja devida a título de multa.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2183975-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravado UMILE CALASSO SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183975-93.2020.8.26.0000 -Voto no 38030 - NAM
2
VOTO No: 38030
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2183975-93.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE: Bradesco Saúde S.A.
AGDO: Umile Calasso Sobrinho
NAM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão
que determinou a suspensão de cobrança de stent utilizado em
cirurgia, sob pena de incidir astreinte no valor de R$20.000,00.
Alega a agravante ser excessivo o valor da multa.
Descabimento. A astreinte tem por finalidade estimular a
consecução dos procedimentos previstos na determinação
judicial. Na hipótese em apreço, a agravante deve apenas se
abster de efetuar cobrança abusiva, bastando que nada cobre
para que nenhuma importância seja devida a título de multa.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
de f. 19 que determinou a suspensão da cobrança de R$300.000,00 contra
segurado, referente a colocação de prótese durante a realização de cirurgia,
sob pena de multa astreinte arbitrada no valor de R$20.000,00.
Insurge-se a agravante contra o elevado patamar da
astreinte imposta na hipótese de descumprimento.
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
A obrigação imposta pelo comando judicial consiste na
coibição da prática de cobrança, cuja legalidade embora ainda em discussão,
é maciçamente rejeitada pelo ordenamento jurídico, em consonância,
inclusive, a entendimento sumulado por este Tribunal1, expressamente
mencionado na decisão agravada.
1 Súmula 93 do TJ-SP: A implantação de stenT é ato inerente à cirurgia cardíaca/vascular, sendo abusiva
a negativa de sua cobertura, ainda que o contrato seja anterior à Lei 9.656/98."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183975-93.2020.8.26.0000 -Voto no 38030 - NAM
3
A multa astreinte tem por finalidade incentivar a
consecução da determinação judicial, sem maiores resistência, de modo que a
parte obrigada não opte ou veja vantagem em deixar de seguir o comando
judicial. Na hipótese específica, a agravante não deve
providenciar ou realizar nada, apenas se abster de efetuar cobrança,
entendida como abusiva. Basta, portanto, que não efetue qualquer cobrança
contra o agravado para que a astreinte, reputada excessiva, não incida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator